Tribunal: TCU
Processo: 043.468/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa no âmbito de tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2011.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por Manoel Adail Amaral Pinheiro contra o Acórdão 6888/2020-TCU-Primeira Câmara , em sede de tomada de contas especial, que julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa proporcional ao dano ao erário, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por força do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), no exercício de 2011. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, III, e 35, III, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de revisão, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória em relação ao recorrente, nos termos do art. 2° da Resolução TCU 344/2022; 9.3. tornar insubsistentes, em relação ao recorrente, os itens 9.2., 9.2.2 e 9.4, do Acórdão 6888/2020-TCU-Primeira Câmara , mantendo-se os demais termos da decisão recorrida; 9.4. devolver os autos ao eminente Relator a quo para as providências cabíveis; 9.5. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), à Procuradoria-Geral Federal/AGU e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas, para as providências cabíveis, se for o caso.